Tribunal: STJ
Processo: 5004084-67.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192182 - PR(2025/0012480-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMAB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: VIRGILIO CESAR DE MELO - PR014114
YAN CESAR RODRIGUES DE MELO - PR094914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF,
não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação
específica de fundamento autônomo adotado no acórdão regional.
2. Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos
de lei apontados como violados não contêm comando normativo
capaz de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
3. Quanto à indicação de ofensa ao art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, cumpre salientar que o recurso especial não é
remédio processual adequado para conhecer de irresignação
fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa
atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário
(art. 102, III, da
).
CF/1988
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55105753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21ffcc39-56ae-4bcd-b8a1-497ada4a4d0b

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21ffcc39-56ae-4bcd-b8a1-497ada4a4d0b

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192182 - PR (2025/0012480-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMAB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: VIRGILIO CESAR DE MELO - PR014114
YAN CESAR RODRIGUES DE MELO - PR094914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não
se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação
específica de fundamento autônomo adotado no acórdão regional.
2. Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos de
lei apontados como violados não contêm comando normativo capaz
de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula 284 do STF.
3. Quanto à indicação de ofensa ao art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, cumpre salientar que o recurso especial não é
remédio processual adequado para conhecer de irresignação fundada
em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF
/1988).
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por COMAB MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão de minha lavra, em que não conheci do recurso
especial ante a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, além de salientar que o recurso
Documento eletrônico VDA53786709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:50
Código de Controle do Documento: 4fc0eaea-1cb7-4be8-8e79-db8958ca85ea

especial não é remédio processual adequado para conhecer de irresignação fundada em
suposta afronta a preceito constitucional (e-STJ fls. 145/148).
A agravante sustenta que houve impugnação de todos os
fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido e afirma que o objeto do cumprimento
de sentença limita-se à expedição da certidão de inexecução para fins de habilitação
administrativa do crédito.
Afirma que "o acórdão recorrido foi de encontro com os próprios
precedentes do Tribunal Local, o qual possui entendimento reiterado de que, para emissão
de certidão de inexecução do julgado, para aproveitamento de créditos reconhecidos
judicialmente em mandado de segurança coletivo, é desnecessária a renúncia por parte do
substituto processual" (e-STJ fl. 185).
Discorre que "resta cabalmente demonstrada a necessidade de
reforma do acórdão recorrido, uma vez que incorre em ilegalidade e ao proceder à
desconstituição do título executivo judicial por razões de mérito no contexto
do cumprimento de sentença, violando os artigos 502 a 508 e 525, §1o do Código de
Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal" (e-STJ fl.
199).
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão
que homologou o pedido de desistência parcial da execução.
O Tribunal Regional deu provimento ao recurso, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 48/49):
Mérito
Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, assim restou decidido: Sobre a
probabilidade do direito
Defende a agravante que a parte exequente não tomou as providências
necessárias para se beneficiar da ação coletiva, uma vez que deixou de requerer a
suspensão da ação individual, aduzindo ainda que a ação individual interposta
pelo agravado é posterior à coletiva e já conta com trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA53786709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:50
Código de Controle do Documento: 4fc0eaea-1cb7-4be8-8e79-db8958ca85ea

É desnecessária a suspensão das ações individuais, nos termos do
§ 1o, da
art. 22,
Lei n.o 12.016/2009, uma vez que os efeitos da sentença coletiva não
beneficiarão os associados que não desistirem das respectivas ações individuais.
Nesse sentido: [...]
Por outro lado, verifica-se que a ação coletiva é anterior à ação individual, eis
que foi ajuizada em
enquanto a individual na data de
08/03/2017,
05/04/2019.
Outrossim, a agravada ajuizou anterior cumprimento de sentença do título
executivo judicial da ação individual, com renúncia à execução judicial do
julgado na forma de repetição do indébito, a fim de apresentar pedido
administrativo de compensação/ressarcimento, isto em
renovando a
12/09/2022,
pretensão executória do título judicial coletivo na data de
o que
21/11/2023,
configura a pretensão de cumprimento de obrigação em duas oportunidades,
caracterizando cumulação indevida de execução.
Neste contexto, há precedentes desta Corte no sentido de que o ajuizamento de
ação individual implica renúncia tácita ao direito de executar a sentença
proferida na ação coletiva, mesmo que se trate de períodos distintos. Nesses
termos: (TRF4, AC 5038548-70.2018.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator
MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em
Assim reputo
05/10/2023)
presente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, defiro o
pedido de efeito suspensivo. Não tendo vindo aos autos novos elementos que
justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado, não vejo razões
para modificá-lo.
[...]
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento e julgar
prejudicado o agravo interno.
Conforme assentado na decisão agravada, a Corte regional concluiu
que a situação dos autos trata de cumulação indevida de execução, esclarecendo que "a
agravada ajuizou anterior cumprimento de sentença do título executivo judicial da ação
individual, com renúncia à execução judicial do julgado na forma de repetição do indébito,
a fim de apresentar pedido administrativo de compensação/ressarcimento, isto em
renovando a pretensão executória do título judicial coletivo na data de
12/09/2022,
o que configura a pretensão de cumprimento de obrigação em duas
21/11/2023,
oportunidades, caracterizando cumulação indevida de execução" (e-STJ fl. 49).
Observa-se que o recorrente deixa de impugnar, nas razões recursais,
o fundamento acima mencionado, limitando-se a argumentar que o acórdão recorrido
discutiu o mérito na fase de cumprimento de sentença, o que não é permitido pelo
ordenamento jurídico e que a sentença coletiva, que determinou a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e COFINS, fez coisa julgada em relação à recorrente, sendo
inquestionável na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA53786709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:50
Código de Controle do Documento: 4fc0eaea-1cb7-4be8-8e79-db8958ca85ea

Como se sabe, a falta de impugnação de todos os fundamentos em
que se apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF, devidamente aplicado à hipótese.
Além disso, mostra-se correta a incidência da Súmula 284 do STF,
pois, de fato, os arts. 502 a 508 e 525, § 1o, do
indicados como violados no
CPC/2015,
recurso especial, não contêm comando normativo capaz de infirmar o fundamento do
acórdão atacado, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
Quanto ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o recurso
especial não efetivamente não constitui remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF/1988).
Irrepreensível, portanto, o julgado ora combatido.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:50
Código de Controle do Documento: 4fc0eaea-1cb7-4be8-8e79-db8958ca85ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.192.182 / PR
Número Registro: 2025/0012480-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040846720244040000 50096924220174047000 50157473820194047000 50781215120234047000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMAB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: VIRGILIO CESAR DE MELO - PR014114
YAN CESAR RODRIGUES DE MELO - PR094914
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMAB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : VIRGILIO CESAR DE MELO - PR014114
YAN CESAR RODRIGUES DE MELO - PR094914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 60070ab3-336c-408f-9024-92404882123f

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 60070ab3-336c-408f-9024-92404882123f